Tribunal: STF
Processo: ARE 834099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Emissão de certidão de tempo de contribuição. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.